Tribunal: TJSP
Processo: 1040104-97.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
FRANQUIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C MULTA CONTRATUAL. Insurgência das franqueadas contra sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Manutenção.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de nulidade. Desnecessidade da oitiva de testemunhas. Fragilidade da prova oral. Alegações que deveriam ter sido demonstradas por documentos.
2. CARÊNCIA

Ementa:
FRANQUIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C MULTA CONTRATUAL. Insurgência das franqueadas contra sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Manutenção.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de nulidade. Desnecessidade da oitiva de testemunhas. Fragilidade da prova oral. Alegações que deveriam ter sido demonstradas por documentos.
2. CARÊNCIA DA AÇÃO. Inexistência. Interesse de agir evidente porque não houve substituição de contratos, mas pactuações subsequentes. Cláusula de barreira, no mais, que só tem cabimento após o encerramento do contrato de franquia em razão de sua própria natureza.
3. NÃO CONCORRÊNCIA. Violação de cláusula. Incontrovérsia quanto à troca de bandeira. Instalação de outra escola de idiomas no mesmo endereço da unidade franqueada antes do decurso do prazo de 24 meses. Validade da cláusula contratual, cuja vigência foi reiterada no distrato firmado entre as partes. Obrigação de abster-se da prestação de serviços para ensino de idiomas mantida, assim como a condenação à multa contratual por violação da cláusula de barreira. Ausência de abusividade.
4. RECONVENÇÃO. Manutenção da improcedência. Rescisão unilateral por parte das apelantes que manifestaram expressamente o desinteresse na continuação dos contratos. Descabida a pretensão de imputar à autora o pagamento de multa a esse respeito.
RECURSO NÃO PROVIDO.